Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-27.2021.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL FILIPETTO SAFADI - CPF: 036.694.901-24 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRIDO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011292-27.2021.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

07/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

UNIC SORRISO LTDA

Recorrido(s):

RAFAEL FILIPETTO SAFADI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ENSINO. ALUNO REPROVADO POR FALTA. ERRO DA IES. COMPROVAÇÃO. APROVAÇÃO REGULAR. DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. DANOS M
ORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido RAFAEL FILIPETTO SAFADI, requer a obrigação de fazer para que seja reconhecida a sua aprovação nas disciplinas de “Bioquímica” e “Microbiologia Agrícola”, tendo em vista que a sua reprovação por falta é irregular, bem como postula a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 2.184,10 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), referente ao custo da dependência da referidas disciplinas, bem como indenização por danos morais.

2.
O Recorrido comprovou aos autos que a sua reprovação nas disciplinas de
“Bioquímica” e “Microbiologia Agrícola”, ocorreu por falta, contudo, o Recorrido preencheu aos requisitos mínimos de presença nas disciplinas mencionadas.

3.
O Recorrido trouxe aos autos a comprovação de que o erro no lançamento da presença ocorreu por falha de prepostos da Recorrente, conforme diálogo com o Sr.
Bruce Raphael Alves Rodrigues
, que é tutor presencial cadastrado no Curso de Agronomia, o qual confessa o erro.

4.
Dessa forma, a reprovação do Recorrido por falta nas disciplinas de “Bioquímica” e “Microbiologia Agrícola” ocorreu de forma irregular e a sua aprovação é medida impositiva.

5.
Ainda o Recorrido sustenta que desembolsou a quantia de R$ 2.184,10 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos) para custear as aulas de dependência das referidas disciplinas.

6.
Ocorre que ao analisar o documento de ID n. 127205205, o pagamento desembolsado pelo Recorrido foi de R$ 235,21 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) em relação a disciplina de “Bioquímica” e a quantia de R$ 201,61 (duzentos e um reais e sessenta e um centavos), em relação a disciplina de “Microbiologia Agrícola”, portanto, o valor total a ser restituído ao Recorrido é de R$ 436,82 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

7.

Danos morais que, no caso em tela, ao meu sentir restaram configurados, tendo em vista que o Recorrido foi indevidamente reprovado das disciplinas de
“Bioquímica” e “Microbiologia Agrícola”, e teve de cursá-las parcialmente como dependência.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se encontra adequado a
os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido RAFAEL FILIPETTO SAFADI, requer a obrigação de fazer para que seja reconhecida a sua aprovação nas disciplinas de “Bioquímica” e “Microbiologia Agrícola”, tendo em vista que a sua reprovação por falta é irregular, bem como postula a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 2.184,10 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), referente ao custo da dependência da referidas disciplinas, bem como indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação de que a Recorrente procedesse com a aprovação do Recorrido nas
disciplinas de “Bioquímica” e “Microbiologia Agrícola”,
e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e danos materiais na quantia de
R$ 2.184,10 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos).

A Recorrente
UNIC SORRISO LTDA.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a redução da quantia da indenização por danos materiais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar e o valor fixado a titulo de danos morais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao valor devido a título de danos materiais.

O Recorrido sustenta que desembolsou a quantia de R$ 2.184,10 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos) para custear as aulas de dependência das referidas disciplinas.

Ocorre que ao analisar o documento de ID n. 127205205, o pagamento desembolsado pelo Recorrido foi de R$ 235,21 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos) em relação a disciplina de “Bioquímica” e a quantia de R$ 201,61 (duzentos e um reais e sessenta e um centavos), em relação a disciplina de “Microbiologia Agrícola”, portanto, o valor total a ser restituído ao Recorrido é de R$ 436,82 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Nesse sentido, comporta o ressarcimento a título de danos materiais da quantia efetivamente paga pelo Recorrido, qual seja, o montante de R$ 436,82 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação em danos materiais para a quantia de R$ 436,82 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022